Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tipificação do crime de desacato (art. 331 do CP) objetiva preservar o respeito e o prestígio da função pública, a fim de assegurar o regular andamento das atividades administrativas. O referido delito se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender ou menosprezar funcionário público no exercício de sua função ou em razão desta, bastando a vontade livre e consciente do autor de agredir verbalmente o agente público para se consumar o crime.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de desacato cometido contra policiais que estavam no exercício de suas atividades, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em insuficiência de provas.
4. Não há falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo no cometimento do delito, pois, analisando-se a expressão utilizada pelo réu, verifica-se a clara intenção de menosprezar as funções que estavam sendo exercidas pelos agentes públicos.
5. Possuindo o acusado condenação definitiva por crime anterior ao delito em análise, é possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal em virtude da configuração dos maus antecedentes.
6. Não havendo reincidência específica, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP). No entanto, a medida não se revela socialmente recomendável se o réu apresenta maus antecedentes e, à época do fato, estava cumprindo pena no regime semiaberto.
7. Recurso conhecido e desprovido.